Tribunal: STF
Processo: RE 995900
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – TAXA DE CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS - TFRM – LEI ESTADUAL Nº 19.976/2011 – FATO GERADOR – PODER DE POLÍCIA OU UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO – CRIAÇÃO DA TFRM PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – COMPETÊNCIA – ART. 23, INCISO XI, DA CF/88 – TRIBUTO VINCULADO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO ESTADO, SEM CARÁTER CONTRAPRESTACIONAL – BASE DE CÁLCULO – QUANTIDADE DE MINÉRIO EXTRAÍDO. - A Constituição, de fato, estabelece que é de competência privativa da União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (art. 22, inciso XII), prevendo ainda que a pesquisa e a exploração dos recursos minerais somente poderão ser efetuadas mediante autorização ou concessão da União (art. 176, §1º). Contudo, pode-se constatar da Lei Maior, especificamente através do inciso XI do art. 23, que todos os entes federados têm competência para exercer poder de polícia quando se trata de pesquisa e exploração de recursos minerais. Em razão da competência político-administrativa, cada Ente Federado tem competência para instituir e cobrar taxas pelos serviços que preste ou pelo poder de polícia que exerça. - A taxa é tributo vinculado e sua hipótese de incidência consiste em uma atuação estatal diretamente relacionada ao obrigado. O fato de a taxa ser um tributo vinculado não quer diz que seja de arrecadação vinculada. O tributo vinculado é aquele cujo fato gerador está atrelado à atividade estatal específica. A vinculação não é do produto da arrecadação e sim do fato gerador com a atividade fiscalizatória. Assim, o fato de ser vinculada não quer dizer que a taxa é tributo destinado exclusivamente ao custeio das atividades de fiscalização, ou seja, não significa que o tributo exista apenas para cobrir as despesas inerentes ao poder de polícia, à fiscalização. - A taxa não é uma contrapartida à atividade desenvolvida pelo Estado. O obrigado não paga taxa para obter um serviço do Estado, paga porque a Lei determina. A atividade de fiscalização, o poder de polícia não é vendido pelo Estado, nem comprado pelo o obrigado. O Estado realiza a atividade por disposição de Lei. O Administrado o utiliza ou por necessidade ou porque é constrangido pela Legislação de regência, ou seja, por obrigação legal. - A base de cálculo do tributo não está relacionada com o valor comercial dos minérios, o que não seria admitido, mas, sim, está atrelada a um referencial quantitativo, ou seja, a quantidade de minério extraído. É dizer, quanto maior a extração de minérios, maior há de ser a fiscalização. Daí justifica-se a base de cálculo ser relacionada à quantidade da produção/extração do minério (doc. 2, p. 288).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 2, pp. 317-319).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a inconstitucionalidade da Lei n. 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 14/10/2022, declarou a constitucionalidade da Lei n. 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E MINERÁRIO. TAXA. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E TRIBUTÁRIA. MINÉRIOS E RECURSOS MINERÁRIOS. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS. CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO. LEI 19.976/2011. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 20.414/2012. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. REGIME CONSTITUCIONAL DA MINERAÇÃO. FEDERALISMO PATRIMONIAL. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a revogação ulterior da lei impugnada tem o condão de esvaziar o objeto do processo de índole objetiva, o que leva à prejudicialidade do mérito da ADI. Contudo, trata-se de regra excepcionável, quando se constata a possibilidade de inefetividade da jurisdição constitucional. Precedente: ADI 3.232, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2008. 2. Não há um esgotamento das competências administrativas fiscalizatórias relativas à mineração na figura da União, especialmente a partir do Departamento Nacional de Produção Mineral, sob pena de esvaziamento da significância normativa dos arts. 23, XI, e 24, VI, da Constituição da República. Doutrina. 3. Em consonância ao princípio federativo da subsidiariedade, é possível ao ente estadual desempenhar atividade administrativa, remunerada mediante taxa, desde que traduzível em serviço público ou poder de polícia, na forma e nos limites do art. 145, II, da Constituição da República. 4. O Estado-membro possui competência administrativa fiscalizatória sobre recursos hídricos e minerais, nos termos do art. 23, IX, da Constituição da República, desde que informado pelo princípio da subsidiariedade emanado de uma concepção própria do federalismo cooperativo brasileiro. Precedente: RE 416.601, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 30.09.2005. 5. Ante as atividades administrativas preconizadas no art. 3º da lei impugnada, a competência tributária do Estado-membro instituidor da taxa não representa afronta ao art. 145, II, da Constituição da República, nem ao conceito legal de poder de polícia disposto nos arts. 77 e 78 do Código Tributário Nacional, sobretudo a disciplina da produção e do mercado, o exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público e o respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 6. A taxa é tributo vinculado cuja hipótese de incidência consiste numa atuação estatal direta e imediatamente referida ao obrigado. Logo, trata-se de espécie tributária regida pelo ideal da comutatividade ou referibilidade, de modo que o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido ou aos serviços públicos disponibilizados à sua fruição. Doutrina. Precedente: ADI-MC-QO 2.551, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 20.04.2006. 7. Nos termos da vedação contida no art. 150, IV, da Constituição da República, o efeito confiscatório é conceito relativamente indeterminado no altiplano constitucional, assim se torna imprescindível perquirir heuristicamente os elementos fático-normativos essenciais à constatação ou não do caráter de confisco tributário. Precedente: RE-AgR 448432, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.05.2010. 8. A taxa em questão não implica confisco às sociedades empresárias dedicadas à exploração do setor minerário na territorialidade do Estado-membro. Precedente: ADI 1.948, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 07.02.2003. 9. De acordo com as balizas jurisprudenciais, não é desproporcional a base de cálculo referente à TFRM imposta pela lei impugnada, uma vez que traduz liame razoável entre a quantidade de minério extraído e o dispêndio de recursos públicos com a fiscalização dos contribuintes. Precedentes. 10. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida a que se nega procedência.  



    Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, cito o julgamento do Recurso Extraordinário 1.433.509/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 9/5/2023.



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator